Tribunal: TJMT
Processo: 1013986-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013986-89.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- JOSE CARLOS GONCALVES e MARIA ROSANGELA COELHO
AGRAVADOS:- GUSTAVO TONEL KOBER e outros
Agravo de Instrumento n. 1013986-89.2021.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios Contratuais, deferiu a tutela cautelar de urgência para determinar que sejam arrestados no rosto dos autos 20% (vinte por cento) dos valores em dinheiro e do imóvel a serem recebidos pelos réus no processo n. 1006495-78.2019.4.01.3600, que tramita perante a 1a Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Mato Grosso.
Os agravantes alegam que em 2005 contrataram o então advogado Luiz Ricardo Alcântara, proprietário do escritório Advocacia Alcântara, para ajuizar uma ação objetivando o cumprimento da obrigação de reassentamento em decorrência de desapropriação em imóvel rural de propriedade dos representantes, e alternativa ou cumulativamente, a indenização pela não realização do reassentamento, bem como a busca de reparação pelos danos sofridos, ação esta que foi distribuída sob o n°. 2005.36.00.018074-7 em 19/12/2005, para 1a Vara Federal de Cuiabá, junto a Justiça Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso.
Aduzem que em janeiro/2007 aquele advogado (Luiz Ricardo) renunciou ao mandato devido a nomeação como juiz togado do Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região, comunicando que poderiam procurar outro profissional para dar andamento ao processo.
Afirmam que em momento algum celebraram contrato de serviços advocatícios com os agravados, porém eles agiram de forma ilegal e com má-fé nos autos 2005.36.00.018074-7 que tramita Justiça Federal.
Dizem que ao contratar os serviços do advogado Durval Teodoro Melo, realizou em 29 de agosto de 2012, UMA DESTITUIÇÃO DE ADVOGADO, onde, REVOGO, SUBSTABELECIMENTO CONCEDIDO PELA DRa. LUCIANA ALCÂNTARA, INSCRITA NA OAB/MT N°. 5.276, AO DRo. GUSTAVO TONEL KOBER, INSCRITO NA OAB/MT 9.670-A, ATRAVÉS DA PROCURAÇÃO AD JUDICIA POR MIM OUTORGADA AO DRo. LUIZ RICARDO ALCÂNTARA, INSCRITO NA OAB/MT No. 4.922, QUE O MESMO RENUNCIOU O SEU MANDATO QUE LHE FORAM CONFERIDOS, ANTES DE SUA POSSE COMO JUIZ DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23a REGIÃO. DESSA FORMA TAL PODERES NELA CONFERIDOS A DRa. LUCIANA ALCÂNTARA E AO DRo. GUSTAVO TONEL KOBER, TORNA-SE SEM EFEITO PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE N°. 2005.36.00.018074-7, EM TRÂMITE PELA 1a VARA FEDERAL DESTA CAPITAL.
Argumentam que o direito dos agravados está prescrito devido a destituição deles em 29-8-2012, sendo que o feito foi ajuizado em 30-9-2019, portanto, mais de cinco anos.
Pedem a assistência judiciária gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro o benefício da gratuidade pois há evidência da hipossuficiência econômica dos agravantes, sem prejuízo de eventual impugnação pelo agravado.
Quanto ao mais, eles se insurgem contra o decisum que deferiu a tutela cautelar de urgência para determinar que sejam arrestados no rosto dos autos 20% (vinte por cento) dos valores em dinheiro e do imóvel a serem recebidos pelos réus no processo n. 1006495- 78.2019.4.01.3600, que tramita perante a 1a Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Mato Grosso, proferido nos seguintes termos:
(...)
Destarte, consoante os argumentos trazidos aos autos, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, constato uma plausibilidade mínima necessária que preenche os pressupostos legais autorizadores para a concessão da medida.
Isso porque, tendo em vista que a parte autora, nessa fase de cognição sumária, comprovou minimamente ter atuado no processo judicial n.0018073-46.2005.4.01.3600, que tramita perante a 1a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, patrocinando os réus, autores naqueles autos, contra o INCRA, FUNAI e INTERMAT.
De mais a mais, uma vez justificada a plausibilidade da discussão acerca do arbitramento dos honorários advocatícios em favor dos autores (fumus boni iuris), consequentemente, também se motiva o periculum in mora em sede de tutela de urgência a justificar os pedidos dos autores, os quais demonstram que os réus estão na iminência de receberem bens (valores e imóveis) e que há riscos de dilapidação do patrimônio, o que impossibilitaria eventual execução futura. (Id 52494233 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, ainda que haja o pagamento pelo INCRA referente ao processo que tramita na Justiça Federal, não foi determinado o levantamento.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, a qual será aprofundada no mérito após a oitiva dos agravados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Há interesse de menores, portanto após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 11 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator